Tribunal: TJMT
Processo: 1022783-83.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022783-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Ausência de Interesse Processual, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRO DONIZETHE SOUZA VALE - CPF: 865.732.419-91 (ADVOGADO), HAUT CONSTRUCOES METALICAS EIRELI - CNPJ: 24.563.203/0001-54 (AGRAVANTE), GREEN CONTAINER LTDA - CNPJ: 21.192.774/0001-31 (AGRAVADO), RAFAEL LUIZ BREDT EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), COLOIADO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 23.890.068/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DENER MONTEIRO - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - CPF: 945.721.941-49 (ADVOGADO), GUILHERME BITTENCOURT GARCIA LEMOS - CPF: 047.528.471-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA AO JUÍZO – ART. 919, §1º, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.

“
Consoante orientação desta Corte Superior, "nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação;
e (d) garantia do juízo
" (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).”
(AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022783-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: HAUT CONSTRUÇÕES METÁLICAS EIRELI

AGRAVADO: GREEN CONTAINER LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HAUT CONSTRUÇÕES METÁLICAS EIRELI
contra decisão proferida em Embargos à Execução n. 1029593-48.2023.8.11.0041, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu o efeito suspensivo.

A parte agravante aduz “
que a dívida cobrada na Execução padece de título executivo, e não havendo título executivo, não há que se falar em Execução, devendo, portanto, a execução de autos n. 1011982-58.2018.8.11.0041 ser declarada como nula. Isto porque, a dívida de compra e venda de containers, a qual detinha título extrajudicial, já foi paga, no momento em que a magistrada da 4ª vara cível deferiu a apreensão dos 17 (dezessete containers) 20 pés e 02 (dois) containers 40 pés, com posterior permissão para alienação dos mesmos (ID 23902231)
”.

Suspende que “
a dívida que ora se discute é a referente aos supostos gastos despendidos pela Agravada no que tange ao transporte e a manutenção dos containers apreendidos (obrigação secundária que deve ser discutida em ação ordinária- com orçamentos e pericia), que conforme última atualização juntada nos autos (Setembro/2019), perfaz a monta de R$ 83.692,92 (oitenta e três mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos). Acontece que para executar tal dívida, a Agrava juntou tão somente alguns orçamentos e notas fiscais nos autos, documentos despidos de qualquer força executiva, isso sem falar que são orçamentos unilaterais juntados pela própria empresa Agravada, discussão reservada para outro momento processual
”.

Questiona “
como pode a nobre magistrada exigir a garantia do juízo de uma execução nula? Seguindo esse raciocínio, poderia qualquer pessoa escrever um valor de uma dívida aleatória em um pedaço de papel sem qualquer formalidade e ingressar com uma Execução. Portanto, seria justo exigir-se que o Executado garantisse a dívida antes, para só depois poder discutir o ‘título’?
”

Argumenta que “
injusto a exigibilidade de garantia do juízo para poder suspender a execução principalmente ante as escancaradas provas de nulidade da mesma
”.

Relata que “
a Agravante foi incluída no polo passivo da demanda tão somente por ser a fiadora do Instrumento particular de compra e venda, assinado em 22 de novembro de 2016. De mais a mais, em 30 de agosto de 2017, por conta de inadimplência da empresa Coloiado, foi juntado um “Aditivo Contratual” ao contrato principal, ocasião na qual o comprador repassou 12 (doze) containers à terceiro, denominado Filinto Muller, pelo valor de R$ 199.500,00 (cento e noventa e nove mil e quinhentos reais). Ocorre que, a Agravante não foi cientificada acerca deste termo, tanto que no documento em questão não consta sua assinatura
”.

Requer o “
efeito ATIVO, para o fim de suspender a Execução de autos n. 1011982-58.2018.8.11.0041 em relação à Agravante, até que se julgue definitivamente os Embargos à Execução de autos n. 1029593-48.2023.8.11.0041, sem que para tanto haja necessidade de se garantir o juízo mediante caução, depósito ou penhora
”, com provimento ao final (id. 183582181).

A liminar foi indeferida (id. 183788174).

Decorrido o prazo sem contrarrazões (id. 18826651).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HAUT CONSTRUÇÕES METÁLICAS EIRELI
contra decisão proferida em Embargos à Execução n. 1029593-48.2023.8.11.0041, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu o efeito suspensivo.

A decisão agravada foi proferida pelo indeferimento do efeito suspensivo por ausência de garantia:

“
Vistos etc. Defiro a juntada do comprovante de recolhimento das custas judiciais (ID 126160199). Proceda-se à associação da presente demanda com o processo nº 1017763-22.2022.811.0041 Se tempestivo, o que deverá ser certificado nos autos, RECEBO os embargos à execução para discussão, sem atribuição de efeito suspensivo. Nos termos do art. 919, §1º, do CPC/15, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada (i) à verificação dos requisitos para a concessão da tutela provisória; e (ii) à garantida da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso, em que pese os argumentos expendidos na petição inicial, verifica-se que
o embargante não garantiu a execução
, pelo que, ausente um dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC/15. Intime(m)-se o(s) embargado(s), na pessoa de seu(s) patrono(s), para, querendo, apresentar(em) impugnação, no prazo de 15 dias
.”

A despeito da alegação central dos embargos à execução, levantados no agravo de instrumento, depreende-se que o indeferimento da liminar em primeiro grau se deu por ausência da demonstração dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo aos embargos.

Na aferição do feito executivo e dos embargos à execução, fácil se aferir que o juízo não está seguro, ou seja, ausente apresentação de garantia suficiente por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC/2015:

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
.”

A própria letra da lei apresenta como requisito
cumulativo
que, além de presentes requisitos para o deferimento da tutela, deve haver garantia suficiente, de modo que, em não havendo, não há porque, inicialmente, enfrentar a questão de mérito.

Conforme entendimento jurisprudencial,
“
Para concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC
.” (N.U 1003943-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023)

Não fora indicado sequer 01 (um) bem que possa garantir a execução, de sorte que, pela literalidade do que estabelece o art. 919, §1º, do CPC/2015, não há como a pretensão do agravante prosperar.

O processo de execução somente terá sua marcha paralisada se a quantia ou coisa a ser percebida na execução tiver, veementemente, sua devida garantia, sob pena de que a esfera jurídica do exequente fique desamparada, de maneira que a concessão do efeito suspensivo atenda ambas as partes, uma pela garantia à execução e a outra pela suspensão da execução.

FREDIE DIDIER ensina que, nos embargos à execução,
“deve haver garantia do juízo. A necessidade de penhora, depósito ou caução para que seja suspensa a execução integra-se com perfeição ao sistema. Ela permite que, ao resguardar o interesse do executado com o sobrestamento do processo satisfativo, a esfera jurídica do exequente não fique desamparada. A exigência da garantia do juízo atende às duas partes: o exequente, pela penhora; o executado, pela suspensão. (...) Uma vez preenchido os requisitos indicados no §1º, o juiz deve deter a marcha da execução. Cuida-se de ato vinculado, não havendo margem para discricionariedade judicial”
(Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil / Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al.], coordenadores.—São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, página 2058 – outros coordenadores: Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini, Bruno Dantas).

É evidente que se recebido os embargos à execução com efeito suspensivo na maneira em que se encontra, caso ao final sejam julgados improcedentes, a dívida exequenda não estará resguardada. A garantia ao juízo deve vir acompanhada de uma
res
a disposição, caso os embargos não alcancem o fim desejado pelo devedor.

O STJ
não
tem se divergido, no sentido de que é requisito cumulativo aos embargos à execução, para a concessão do efeito suspensivo: (a) o requerimento do embargante; (b) a relevância da argumentação; (c) o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação;
e
(d) a
garantia do juízo
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. DECISUM ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. Consoante orientação desta Corte Superior, "nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação;
e (d) garantia do juízo
" (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 3. A premissa do Tribunal de origem no sentido da necessidade de cumulação dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para que se possa deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução
está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior
(Súmula 83/STJ). 4. O decisum concluiu que a execução não foi efetivamente garantida por penhora, depósito ou caução, logo se mostraria irrelevante para a solução da controvérsia o debate acerca da existência de ação de conhecimento sobre título executivo. Dessa forma, firmou o aresto que não se verificaria a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência. Incidência do verbete sumular n. 7 desta Corte Superior. 5. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Logo, considerando que nenhum bem foi indicado pelo agravante para garantia da execução, deve o processo percorrer o seu normal rito, sem efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ressalta-se que a fundamentação de que a inexigibilidade do título é condição a dispensar a garantia é calcada em ausência de previsão legal. O art. 919 do CPC não traz exceções à regra.

Os julgados esparsos do TJDF não tem efeito vinculativo. Assim, prevalece a norma legal Federal, e não entendimento local do TJDF. Deve a execução ser garantia.

Por fim, adentrar na matéria sobre inexigibilidade ou ilegitimidade passiva seria supressão de instância, já que o juiz, analisando CUMULATIVAMENTE os requisitos, indeferiu o efeito suspensivo tão apenas pela ausência de garantia, sem se adentrar nos demais requisitos, o que acertadamente o fez.

Se um dos requisitos não foi preenchido, desnecessário se adentrar na aferição dos demais, e se este TJ assim fizer estará suprimindo instância.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023